Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702307-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISHNA MIRANDA DE CAMPOS AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão prolatada pela MMa Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução, deferiu a penhora de vinte por cento (20%) do salário do executado, ora agravante. Contudo, a petição do recurso está desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, esclarecendo-se que não foi formulado pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator